Tribunal: TJDFT
Processo: 0744285-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744285-94.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO LIMA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, MARCIO LIMA DA SILVA AGRAVADO: FERNANDA LISBOA CUNHA, FERNANDO DOS SANTOS CUNHA, MARIA FATIMA LISBOA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIO LIMA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação de prestação de contas n. 0738576-17.2021.8.07.0001, atualmente em fase de cumprimento de sentença, concluíra que a conclusão da partilha decorrente das ações de inventário indicadas pelo réu/agravante não é suficiente para demonstrar a existência de causa superveniente à sentença de que haveria sido adimplida a dívida, eis que o valor delas decorrente, embora se origine da mesma alienação imobiliária - SQN 416, Bloco B, Apto. 203, Asa Norte/DF -, ocorrera em relação ao saldo remanescente, e não em relação ao saldo supostamente ocultado, que fora objeto da ação de prestação de contas, atualmente em fase de cumprimento de sentença. Em acréscimo, a r. decisão (ID. 252329394, origem) pontuou que os executados não comprovaram ter realizado nenhum pagamento aos credores da ação de prestação de contas, tampouco de forma superveniente à sentença, não havendo que se falar em extinção da dívida. Ad argumentandum tantum, o Juízo de primeiro grau aduziu que nos autos de inventário – e embora os executados digam que o objeto da ação de prestação de contas não fora repassado aos credores porque utilizado para o pagamento das despesas do espólio -, os herdeiros ANA PAULA, ALESSANDRA, RODRIGO e NÍVEA, afirmaram ter efetuado os pagamentos das dívidas do espólio, de forma que qualquer descumprimento de ajustes entre estes e seus respectivos patronos à época (atuais executados/agravante) deve ser objeto de ação própria, se houver interesse de agir nesse sentido. A r. decisão agravada, ao final, esclareceu que nada havia a deliberar em relação a curatelada MARIA FÁTIMA LISBOA, eis que os seus quinhões serão objeto de decisão pelos Juízos respectivos. Em suas razões recursais (ID. 77114958), o agravante alega que o Juízo a quo, ao negar os embargos e permitir o prosseguimento da execução, teria desconsiderado prova documental robusta de que o crédito já fora adimplido, inclusive mediante instrumento público de quitação firmado por todos os herdeiros. Entende que a decisão lhe impõe injusta responsabilização patrimonial e compromete sua atuação profissional, o que justifica sua insurgência. Esclarece que atuou como procurador dos herdeiros, com amplos poderes, e que realizou pagamentos em nome do espólio, o que estaria comprovado por documentos e instrumentos de quitação. Defende que a decisão agravada se baseou em premissa fática equivocada ao afirmar inexistir comprovação dos pagamentos, contrariando tanto os comprovantes bancários quanto as manifestações expressas dos herdeiros. Argumenta que, ao reconhecer quitação posterior nos inventários, o próprio juízo sucessório convalidou os atos praticados, demonstrando que a obrigação foi cumprida e que não há débito remanescente. Sustenta, ainda, que a decisão desconsiderou fato superveniente relevante — a intervenção dos herdeiros como terceiros interessados —, o que reforçaria a legitimidade de sua tese, e evidenciaria que a execução é indevida. Entende que existem elementos suficientes para suspender o cumprimento de sentença até o reexame da questão. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com o fim de reformar a r. decisão agravada e reconhecer a existência de quitação das obrigações, e, conjuntamente, determinar o levantamento de qualquer constrição, e ainda declarar a inexistência de débito remanescente. Em cumulação alternativa de pedidos, postula a suspensão do cumprimento de sentença para que a questão ventilada – sobre a quitação superveniente e inequívoca -, seja objeto de dilação probatória, a ser determinada por esta Relatoria. Preparo devidamente recolhido (ID. 77190112). É o relatório. Decido. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal envolve a análise da decisão originária que rejeitou a impugnação do agravante, na qual se alegara que a obrigação perseguida pelo cumprimento de sentença originário fora supervenientemente (ao trânsito em julgado) adimplida por força de acontecimento externo (conclusão de ações de inventário) – ainda que assim não seja reconhecida pelos exequentes -, supostamente comprovadas a partir dos formais de partilha e do saldo das referidas ações de inventário, das quais se originou toda a discussão de ocultação de valores que ensejara a causa de pedir da presente ação de prestação de contas, valor que é objeto da dívida neste processo. De início, é importante destacar que o caso em epígrafe envolve dívida originada em ação de prestação de contas, que, em sua primeira e segunda fase, tramitou sem impugnação de mérito pelo agravante. A impugnação apenas fora apresentada, pela primeira vez, após a preclusão reconhecida pelo Juízo e a conclusão da segunda fase, quando da manifestação meramente formal sobre as contas. Após a constituição do título executado na origem, o agravante repristina a mesma tese de defesa, mas, neste momento, sob nova roupagem, no sentido de que suas alegações de outrora, que não foram consideradas pela omissão de sua própria atuação em nome próprio, seriam inequívocas a partir do cotejo do resultado das ações de inventário das quais discutiu-se o sumiço de verba, e que originara o ajuizamento da ação de prestação de contas pelos agravados. Para compreensão plena, necessária breve digressão. Trata-se, na origem, de ação de prestação de contas ajuizada em 01/11/2021 (ID. 107424001, origem), pelos agravados em desfavor do agravante e outros. A causa de pedir da ação de prestação de contas indicava violação dos deveres advocatícios e descumprimento contratual, sobretudo pelo fato de não ter sido repassado aos herdeiros valor de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), que decorreria de direitos dos autores, ora agravados, que foram diligenciados pelos então réus, ora agravantes, e indevidamente embolsados ilicitamente. Ao final da primeira fase da ação de prestação de contas, o agravante fora condenado a prestar contas no prazo de 15 dias, para esclarecer aquelas decorrentes da sua atuação nos processos judiciais descritos na inicial até o dia 19/08/2020, data em que se operou a extinção do mandato, sob pena de aceitar aquelas que os autores apresentariam. Em decisão interlocutória proferida em 8/4/2022, o Juízo da 24a Vara Cível registrou que as contas não foram impugnadas na segunda fase da ação de prestação de contas (ID. 121064818, origem). A r. sentença proferida sob o ID. de origem n. 134153488, em 19/08/2022, consignou, no que importa ao presente agravo de instrumento, que o ora agravante não impugnou a primeira fase da ação de prestação de contas (apenas indicando terceiros para integrarem a lide), e deixou decorrer in albis o prazo para prestar as contas na segunda fase, apenas fazendo-o extemporaneamente, quando o Juízo abriu prazo para que se manifestasse quanto ao aspecto formal daquelas prestadas pelos autores, e não para impugnar o mérito, vejamos: b) Da análise da impugnação ID no 124073024 e anexos Verifica-se, da análise da petição, que a matéria ventilada diz respeito ao mérito da demanda, e não ao aspecto formal das contas apresentadas pelos Autores. Certo é que os Réus foram citados para prestar contas ou contestar a ação (ID no 107505472), oportunidade na qual se limitou a apresentar a petição de ID no 111299757, que limitou-se a requerer a inclusão de terceiros no polo ativo da prestação de contas para efetiva prestação de contas. Ato contínuo, a decisão de ID no 113111635 condenou o Réu a prestar, em 15 dias, as contas relativas aos processos judiciais descritos na inicial, até o dia 19/08/2020, data em que se operou a extinção do mandato, quedando-se novamente inerte os Requeridos. Assim, intimados a impugnar o aspecto formal da planilha apresentada pelos Autores, anexam comprovantes de pagamentos e outros documentos requerendo a suspensão do feito vez que a demanda depende da análise do juízo sucessório. Assim, diante do descumprimento da decisão pelos Réus, o julgamento que ora se faz deverá se ater apenas à análise das contas apresentadas pelo autor. A planilha elaborada ao ID no 113051415, fazendo referência aos pagamentos realizados em favor dos Réus (ID no 107424043), comprova que os Requeridos foram favorecidos na quantia de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais). Diante do contexto fático e probatório, entendo por aplicável ao caso em questão a planilha apresentada pela Autora, eis que não houve impugnação específica por nenhum dos réus, de forma a justificar e a comprovar a que os valores recebidos foram repassados aos Autores. Dessa forma, a pretensão autoral merece acolhimento. Posto isso, JULGO SATISFATÓRIAS AS CONTAS PRESTADOS PELO REQUERENTE e, com suporte do art. 552 do Código de Processo Civil, condeno os Réus solidariamente a pagarem aos Autores o valor de R$ 562.356,77, acrescido de correção monetária da data de elaboração da planilha ID no 113051415, e juros de mora 1% a.m. a partir da citação. Interposta apelação cível por MARCIO LIMA DA SILVA (agravante), JAILTON CONCEICAO FERREIRA, THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA e FERREIRA, LIMA, PADUA &amp; SANDRI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, a ela fora negado provimento nos termos do julgamento da 8a Turma Cível, Acórdão n. 1.665.838, de Relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro, quórum do qual esta Relatoria participou como 2a Vogal. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINARES. NULIDADE DE CITAÇÃO. INEXISTENTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSENTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. DECENAL. TEORIA DA “ACTIO NATA”. CONDENAÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. NÃO ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE VALORES PELOS REQUERIDOS. NÃO QUESTIONAMENTO DOS VALORES. ACOLHIMENTO. MEDIDA IMPOSITIVA. PARTILHA SUCESSÓRIA. JUÍZO PRÓPRIO. 1. A ação de exigir contas possui procedimento dividido em 2 (duas) fases: na primeira, analisa-se o dever de prestar contas; na segunda, apura-se o montante devido, caso se verifique a existência de saldo (artigo 550 e seguintes do Código de Processo Civil). 2. O comparecimento espontâneo supre eventual questionamento à nulidade de citação por correio. 3. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. 4. Não se vislumbra exigência legal à formação de litisconsórcio necessário ativo à promoção de ação de exibição de contas contra advogados em razão da alegadamente irregular ausência de repasse a seus clientes de valores recebidos em virtude da representação. 5. O causídico integrante da banca advocatícia e representante processual dos demandantes ao tempo dos alegadamente indigitados repasses é parte legítima a compor o polo passivo da demanda de apresentação de contas. 6. Diante da ausência de previsão legal específica a regular o prazo prescricional de questionar, em sede de prestação de contas, a ilegítima ausência de repasses de valores aos representados pelo causídico ou banca de advogados, aplica-se o prazo decenal disposto ao artigo 205 do Código de Processo Civil. 7. De acordo com a teoria da actio nata, considera-se nascida a pretensão no momento da violação (ou inobservância) do direito, ocasião em que tem início a contagem do prazo prescricional para postulá-lo judicialmente (CC. art. 189). 8. Diante da não apresentação de contas após condenação à referida obrigação à primeira fase do feito de apresentação de contas e, seguidamente, da ausência de questionamento aos valores recebidos e não repassados aos processualmente representados, o acolhimento dos valores apresentados pelos requeridos é medida impositiva. 9. Nos termos do art. 551 do CPC, a prestação de contas precisa apresentar-se adequada aos fins a que se destina. Por outro lado, a impugnação das contas apresentadas pelo réu deve ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado, ônus do qual não se desincumbiram os requeridos/apelantes. 10. Descabida, em sede de ação de prestação de contas, a análise de eventual partilha sucessória de valores, a ser relegada ao Juízo absoluto da sucessão. 11. Negou-se provimento aos recursos. Honorários recursais fixados. De forma subsequente, verifica-se que os Recursos Especiais não tiveram êxito algum. Após a admissão apenas parcial dos Recursos Especiais, a eles fora negado provimento, bem como também foram desprovidos os embargos de declaração, os agravos internos e os embargos de declaração no agravo interno, sobrevindo a certidão de ID. 212144318 (origem), que certificara o trânsito e julgado em 17/9/2024, e devolvera os autos ao TJDFT, que foram recebidos pela 24a Vara Cível pela decisão de ID. 212150731, em relação ao cumprimento provisório que já se encontrava em curso desde novembro de 2023. No momento, a impugnação oferecida na origem sob o ID. 251947415, dessa vez já em cumprimento definitivo de sentença, insurge-se novamente contra ao mérito da segunda fase da ação de prestação de contas, consoante o seguinte trecho: 17. A mais lídima verdade é que a obrigação principal foi integralmente satisfeita, culminando na ausência de qualquer prejuízo patrimonial ao espólio, fato este superveniente e incontroverso, comprovado pela conclusão dos inventários e pelo pagamento dos quinhões hereditários. 18. Conforme demonstrado nos próprios autos de inventário, o propósito da alienação do imóvel (SQN 416, Bloco B, Apto. 203) foi precisamente o de solver as vultosas dívidas do espólio, que, conforme destacado no "Instrumento de Cessão de Direitos Hereditários e Promessa de Compra e Venda", estavam consumindo o patrimônio e inviabilizando a partilha. 25. No caso concreto, os valores foram integralmente destinados ao pagamento dos débitos do espólio e, posteriormente, houve a partilha, com reconhecimento judicial de inexistência de débitos e liberação das quotas partes aos herdeiros. 26. Assim, a recomposição não se justifica, pois o patrimônio do espólio já foi devidamente gerido e os valores aplicados conforme sua finalidade, sem causar qualquer lesão. 27. A obrigação principal de gestão e destinação dos recursos foi satisfeita, de modo que a execução de uma condenação que visa o mesmo resultado se torna ineficaz e enseja o enriquecimento ilícito do espólio (e, por consequência, da exequente) com o bis in idem. 28. Portanto, com a obrigação substancialmente cumprida e a ausência de dano patrimonial ao espólio, conforme atestado por decisões e declarações judiciais nos autos dos inventários (0030142-23.2015.8.07.0001 e 0030140-23.2015.8.07.0001), resta comprovada a satisfação da obrigação. 29. Não havendo prejuízo ou crédito pendente em favor dos Exequentes Impugnantes ou dos demais herdeiros, tornando inexigível qualquer valor, a presente execução deve ser extinta, nos termos do Art. 924, II e III, do CPC. Desde logo, antecipo que não há, nos autos, qualquer elemento que autorize a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez que a pretensão recursal não revela plausibilidade jurídica suficiente para infirmar a decisão agravada. Em primeiro plano, observa-se que a matéria ora suscitada pelo agravante se encontra integralmente acobertada pelo trânsito em julgado do título executivo judicial formado na ação de prestação de contas. O conteúdo invocado decorre diretamente da defesa de mérito que deveria ter sido apresentada na segunda fase do referido processo, oportunidade em que o ora agravante, ciente da obrigação de prestar contas e de impugnar os valores apurados, quedou-se inerte. A tese ora reproduzida já foi, inclusive, objeto de apreciação pelas instâncias ordinárias e superiores. O título judicial executado na origem é válido, e há higidez da condenação, inexistindo qualquer pendência quanto à análise valor executado. Em segundo plano, a alegação de que haveria causa superveniente à sentença, consubstanciada no adimplemento integral da dívida, não se sustenta. O agravante pretende, sob o pretexto da existência de fato posterior, reabrir discussão acerca da existência do débito, sustentando que as partilhas homologadas nos inventários comprovariam a quitação da obrigação. Trata-se, todavia, de mera reiteração, sob nova roupagem, da mesma argumentação que buscou introduzir, de forma intempestiva, na segunda fase da ação de prestação de contas, já rejeitada pelo juízo de origem. Em verdade, o recorrente tenta extrair da conclusão das ações de inventários, um efeito reflexo de desconstituição da própria sentença transitada em julgado, o que é juridicamente inviável dentro da via eleita. Por fim, ainda que se cogitasse, hipoteticamente, de eventual superveniência de fato novo, a forma de impugnação adotada pelo agravante mostra-se manifestamente inadequada. A invocação de suposta quitação superveniente ou de inexistência de débito pelo levantamento dos valores das ações de inventário não pode, por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, infirmar a autoridade da coisa julgada material. Tampouco se trata de hipótese que comporte rediscussão mediante ação anulatória ou querela nullitatis, uma vez que não há vício aparente de formação ou de inexistência do título. O agravante, caso entenda que houve, em tese, pagamento em duplicidade ou enriquecimento sem causa de qualquer dos herdeiros, deverá buscar tutela própria por meio de ação autônoma e específica contra aqueles que, segundo alega, receberam valores indevidos. Assim, diante da imutabilidade do título judicial, da inadequação da via processual eleita e da ausência de qualquer fato apto a infirmar a condenação, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, devendo o cumprimento de sentença prosseguir regularmente em suas medidas satisfativas. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO em seu viés principal e alternativo. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista a notícia de pessoa curatelada com interesses no desfecho da ação originária (Sra. MARIA FÁTIMA LISBOA). Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025 às 11:48:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.